Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONDÔMINO CONVOCADO. CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA RESGUARDADO. FUNÇÃO DO SÍNDICO. DELEGAÇÃO. DESNECESSIDADE. VALOR DA CAUSA. ASPECTO MERAMENTE ESTIMATIVO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. ART. 85, § 8o E 8o-A DO CPC. DESPROPORCIONAL. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de obrigação de fazer, que busca a reforma da sentença para anular a assembleia condominial, bem como reestabelecer o direito do apelante de acessibilidade a gestão do condomínio, com a designação de outro membro da diretoria, que não seja a síndica, para tratar dos assuntos administrativos, além da adequação do valor da causa e minoração dos honorários.
2. Não verificada afronta ao contraditório e a ampla defesa, pois consta da ata da assembleia ter o autor esclarecido que não participaria da reunião condominial, o que demonstra que foi convocado e tornou efetivo o seu direito de manifestação perante a assembleia.
3. Não há falar em delegação de poderes da síndica a outro membro da mesa diretora, visto que ao síndico cabe a função administrativa, conforme o art. 23 da Convenção condominial.
4. Tratando-se de ação de obrigação de fazer, cujo objeto não é mensurável, o valor da causa é meramente estimativo.
5. À luz do artigo 85, § 8o do CPC, a fixação de honorários por apreciação equitativa só é admissível quando o proveito econômico for inestimável/irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Faz-se necessária a apreciação equitativa em virtude do baixo valor da causa, mas não com base na Tabela da OAB (artigo 85, §§ 8o e 8-A do CPC), a qual se mostrou desproporcional ao caso.
6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido quanto aos honorários.